Tribunal: TJDFT
Processo: 0725150-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725150-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE APARECIDA MESQUITA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Simone Aparecida Mesquita Martins em face da r. decisão (ID 55733433) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor do Distrito Federal e do CEBRASPE, indeferiu pedido de tutela de urgência para reingresso dela na lista dos candidatos que concorrem para o cargo de Agente Administrativo do concurso da Polícia Civil do DF, na condição de pessoa com deficiência (PcD), com o prosseguimento nas demais fases do certame. Afirma, em resumo, que atende aos critérios legais de pessoa com deficiência e que adquiriu deformidade no pé esquerdo, que afetou a mobilidade dela de forma total e permanente, tanto que obteve o Cartão de Identificação de Pessoa com Deficiência, expedido pelo Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital n.o 6.809/2021, bem como obteve a Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência emitida pelo DETRAN/DF. Aduz que “o laudo médico fornece evidências robustas das limitações físicas da candidata, que são resultado direto do tratamento do câncer da tíbia esquerda, que desenvolveu uma anquilose fisiológica do tornozelo esquerdo. A qual se refere ao CID M24.6 que se enquadra a candidata nos critérios de PCD.”. Sustenta que segundo entendimento do STF, para fins de classificação como pessoa portadora de deficiência, a pessoa deve ter dificuldade para o desempenho das funções orgânicas, e não para as atribuições do cargo. Argumenta que “a continuidade do concurso sem a inclusão da agravante na condição de PcD configura risco real de perecimento do seu direito. Deste modo, necessário se faz a concessão da tutela antecipada nos moldes requeridos na inicia.”. Requer antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida negada na origem. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Com efeito, consta do Edital do certame (ID 73187172, pág. 39), no item 5.2.1.3. o seguinte: “Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317, de 9 de abril de 2009, no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, na Lei Distrital no 6.637, de 20 de julho de 2020 (Estatuto da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal), na Lei Distrital no 7.336, de 19 de novembro de 2023, no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015, e suas alterações; no art. 1o da Lei Federal no 14.126/2021, e nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); e na Lei Federal no 14.768/2023, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009.” O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei no 13.146/15, define a pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial”. Por seu turno, a Lei Distrital no 4.317/2009, que instituiu a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, define como (I) deficiência, toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano; (ii) deficiência permanente, aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos, e (iii) incapacidade, como sendo uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. A autodeclaração de pessoa com deficiência é confirmada mediante avaliação biopsicossocial, realizada por comissão multiprofissional e interdisciplinar composta por 3 (três) profissionais com formação em curso superior e registro no conselho de classe, dentre os quais 1 (um) médico do trabalho, que presidirá a referida comissão, que deverá considerar (i) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; (II) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; (III) a limitação no desempenho de atividades; e a (IV) a restrição de participação. (Lei Distrital n.o 4.949/2012). A Agravante foi excluída da concorrência às vagas de destinação específica, por estar “temporariamente inapta’, recorreu da decisão da banca examinadora, mas o recurso não foi provido, pois “durante a avaliação biopsicossocial, não foram constatadas limitações funcionais relevantes que comprometessem a mobilidade do sistema locomotor, o equilíbrio postural, a força muscular, ou a marcha.” E a banca concluiu que “não há evidências suficientes de impedimento de longo prazo com impacto significativo na participação social e nem para a realização de atividades da vida diária.”. Inconformada, a Autora ajuizou a presente demanda e colacionou laudos de profissionais de saúde particulares (ortopedistas) (IDs 73187181 e 73187182), cujas conclusões demonstram que a ela é portadora de deformidade adquirida, permanente e incapacitante. Ressalte-se que, embora sejam laudos particulares, as conclusões neles constantes merecem credibilidade e não devem ser refutadas sem a devida fundamentação técnica, que precisa ser consistente e robusta, o que não foi observado pelos Agravados. Assim, verifica-se que a Agravante é portadora de condição abarcada entre aquelas especificadas na legislação de regência da matéria e do edital do concurso como apta a comprovar a condição de pessoa com deficiência, para fins de concorrência às vagas específicas. Registre-se, inclusive, que ela possui o Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência (ID 73187163), com validade em todo o Distrito Federal, bem como o Cartão de Pessoa Deficiente (vaga reservada), expedido pelo Detran/DF, e com validade nacional, os quais ratificam a condição que a acomete. Portanto, evidenciada a plausibilidade do direito da Agravante. No entanto, não se identifica, a priori, o perigo de dano, pois, nos termos do item 5.3.8.1. do edital do concurso (ID 73187175, pág. 14), o candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial, caso tenha nota suficiente no concurso, figurará na lista de classificação geral por cargo/especialidade/área de atuação, não havendo óbice, caso comprovada a ilegalidade, tanto à inclusão na lista geral, quanto na específica, o que afasta o risco de perecimento do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator